Tribunal: TJSP
Processo: 1027959-20.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela e restabelecimento da linha telefônica. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Ausência de prova por parte da ré quanto à regularidade da prestação do serviço contratado. Falha na prestação do serviço bem comprovada. Indisponibilidade da linha telefõnica. Serviço

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela e restabelecimento da linha telefônica. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Ausência de prova por parte da ré quanto à regularidade da prestação do serviço contratado. Falha na prestação do serviço bem comprovada. Indisponibilidade da linha telefõnica. Serviço essencial. Dano moral indenizável bem evidenciado. Indenização fixada em R$ 8.000,00 em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.